Tribunal: TJMT
Processo: 1005055-34.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005055-34.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Pena de Multa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KASSIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 026.362.641-59 (ADVOGADO), KASSIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 026.362.641-59 (INTERESSADO), 1ª Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ERNANDES ALVES DA SILVA - CPF: 933.154.301-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE SOUZA BEZERRA - CPF: 001.655.041-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1005055-34.2020.8.11.0000

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO ILEGAL – RENÚNCIA AO MANDATO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – ART 112, § 1º, DO CPC – REVOGAÇÃO DOS PODERES OUTORGADOS ANTERIORMENTE PELO CLIENTE – ART. 111 DO CPC – ABANDONO DO PROCESSO NÃO CONFIGURADO – EXCLUSÃO DA MULTA –
SEGURANÇA CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O abandono processual, apto a ensejar a incidência da sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário.

Se evidenciado que o impetrante, além de não abandonar o processo, não mais detinha poderes legais para representar o réu, impõe-se excluir a multa aplicada pela autoridade coatora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1005055-34.2020.8.11.0000

INTERESSADO: KASSIO PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por KÁSSIO PEREIRA DA SILVA, contra suposto ato ilegal perpetrado pelo Juízo da 1° Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (Código 619586), que lhe impôs multa no montante correspondente a 5 (cinco) salários mínimos,
“por ato atentatório à dignidade da justiça”
, bem como determinou
“providências administrativas”
.

O impetrante narra que, no dia 27.10.2019
, “a defesa e o réu tiveram uma divergência relacionada a defesa, estando o Júri marcado para o dia 07 de novembro de 2019”
.

Descreve que, no dia 29.10.2019,
“foi protocolado a carta de renúncia por parte da defesa”
, porém, a autoridade coatora, em 31.10.2019,
“relatou que a defesa era responsável pelo processo até o 07 de novembro de 2019, dia do júri, portanto teria que fazer a defesa”
.

Relata que
“este nobre defensor iria representar o réu na sua defesa, horando o compromisso que lhe foi firmado”
, entretanto, no dia 31.10.2019,
“o réu compareceu ao cartório da primeira vara criminal e revogou todos os poderes ora concedidos”
e manifestou desejo de ser representado pela Defensoria Pública, o que impediu a defesa
“realizar qualquer ato processual”
.

Expõe que a autoridade coatora, no dia 4.11.2019, cancelou a sessão do Tribunal do Júri anteriormente designada para 7.11.2019, bem como
“aplicou uma multa de 5 salários mínimos à defesa por ato atentatório a dignidade da justiça, não sendo oportunizado o direito de defesa”
.

Sustenta que
“a defesa não abandonou o caso, e sim foi o réu que revogou todos os poderes ora concedidos”
, antes da data marcada para a sessão do Tribunal do Júri.

Assevera que,
“ainda que fosse reconhecido o abandono da causa, não é recomendada a aplicação da multa antes de instaurado o contraditório e a ampla defesa”
.

Ao final, requer a concessão da segurança para excluir a sanção pecuniária, com seus efeitos.

O pleito liminar foi deferido, com a suspensão dos efeitos das penalidades impostas pela autoridade coatora.

As informações foram prestadas.

A Procuradoria de Justiça opina pela concessão da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Nº 1005055-34.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o impetrante patrocinava a defesa do réu na ação penal em que se apura a prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado [emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima] e porte ilegal de arma de fogo – art. 121, § 2º, IV, do CP e art. 14 da Lei nº 10.826/03.

A sessão do Tribunal do Júri estava designada para o dia
7.11.2019
.

Em
29.10.2019
[data do protocolo], o impetrante juntou aos autos renúncia
“ao mandato conferido por ERNADES ALVES DA SILVA para atuação na defesa em plenário, por motivos de foro íntimo”
, bem como a intimação pessoal do réu sobre tal ato – datada de
27.10.19
–, com as seguintes informações:

“Prezado senhor, ERNADES ALVES DA SILVA.

Atendendo a interesses de natureza pessoal,
venho comunicá-lo por este documento, que estou renunciando ao mandato que me foi outorgado
nos autos do processo criminal sob o nº 619586, ora em tramitação na Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, para fazer a sua defesa em Plenário do Júri [...]. Ressalto, outrossim, que
a Vossa Senhoria deverá, dentro de 10 (dez) dias contratar e indicar um advogado de sua confiança
para que lhe seja substabelecidos os poderes do mandato outorgado de forma que não haja prejuízo no andamento do processo”
(Documento assinado pelo réu e datado de 27.10.19)

No dia
30.10.2019
, a autoridade coatora assim decidiu:

“Trata-se de ação penal promovida em desfavor de Ernandes Alves da Silva. Designada sessão de julgamento perante o Tribunal Popular do Júri para o dia 07 de novembro de 2019, fls. 370.

O causídico, as fls. 373/374, apresenta renúncia ao mandato outorgado pelo réu. Breve relato.

Primeiramente registro que, conforme bem apresentado pelo causídico, para se renunciar um mandato deve o advogado notificar extrajudicialmente seu cliente informando a renúncia. Com a cópia da notificação e da ciência do cliente que então se faz um comunicado formal ao juízo, dando conta do ato.
Após este comunicado, o defensor responderá ainda pelos interesses do cliente pelo prazo de 10 (dez) dias, quando então será posto fim ao mandato e a responsabilidade,
conforme preceitua o art. 112, caput e § 1°, do CPC. [...].

Assim sendo,
observa-se do documento juntado as fls. 374 que o nobre causídico comunicou o réu e apresentou perante este juízo quanto a sua renúncia ao mandato no dia 29 de outubro de 2019.

Logo,
considerando que na sessão perante o Tribunal do Júri se realizará no dia 07 de novembro de 2019 o feito e o réu ainda estará sob a representação do causídico, este deverá comparecer e patrocinar os interesses do acusado em plenário
, sob pena de comunicação à OAB/MT.

Feitas as considerações acima, rogo ao defensor do réu que promova a defesa do réu no ato. Assim: I – Ciente da renúncia vindicada as fls. 373. II – Registro que o feito ainda se encontra à mercê da prestação jurídica do causídico, vez que não transcorrido o prazo legal,
devendo comparecer à sessão plenária anteriormente designada, sob pena de comunicação à OAB/MT e aplicação de multa compatível aos gastos estatais
.”

No dia
31.10.2019
, o réu compareceu em cartório e protocolou o seguinte documento:

“Ernandes Alves da Silva, já qualificado nos autos, vem perante Vosca Excelência,
através dessa declaração, informar que o Advogado Kássio Pereira da Silva OAB/MT 25.637, não é mais o advogado e não mais me representa
, visto que houve conflito de interesse, não desejando mais ser representado por esse profissional. Portanto,
revogo qualquer poder ora outorgado ao mesmo
,
desejando que os autos sejam encaminhados com urgência para a Defensoria Pública, pois não tenho mais condições de arcar com advogado particular.”

Em
1º.11.2019
, o impetrante requereu ao Juízo:

“[...] vem perante Vossa Excelência, informar que foi notificado por Ernandes Alves da Silva, que a Defensoria Pública do Estado de Mato, será parte no processo, sendo revogado o poder concedido e proibido de executar qualquer ato, mesmo dentro do prazo do art. 112 do CPC1.

Diante dos fatos, requer seja excluído do processo e que todas as notificações sejam remetidas para Defensoria Pública de Mato Grosso.”

Em
4.11.2019
, a autoridade coatora cancelou a sessão do Tribunal do Júri anteriormente designada para o dia
7.11.2019
, bem como impôs multa ao impetrante no valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos, nos seguintes termos:

“[...] designou-se sessão de julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, para o dia 07 de novembro de 2019, as fls. 370. As fl. 373, o causídico do réu apresentou pedido de renúncia. Ciente da renúncia, foi determinado que o causídico permanecesse representando o réu pelo prazo legal de 10 (dez) dias, fls. 375/375v. Breve Relato.

Primeiramente, registro que o causídico do acusado tinha conhecimento da fase que se encontravam os autos. Logo, a apresentação de renúncia do mandato outorgado pelo réu, já próximo da sessão de julgamento, há menos de 10 (dez) dias, daquela que o mesmo tinha plena ciência, estaria a deixar o réu à mercê da sua prestação jurisdicional.

Deste modo,
considerando que o causídico havia sido intimado, com bastante antecedência, da sessão designada, nada obstante da intimação pessoal do réu, a conduta em apresentar somente já próximo da véspera, pedido de renúncia, após todos os atos preparatórios estarem realizados, entendo como configurando ato atentatório à dignidade da justiça
.

Consectário à prática de tal conduta pelo causídico constituído é a imposição de multa, esta que deverá ser fixada em 05 (cinco) salários mínimos cada
. [...].

Posturas como esta promovida pela defesa, quando tinha ciência da data do julgamento, implicam em grave oneração ao erário, nos péssimos índices desta Corte e devem ser devidamente repudiados.

Razão pelo qual se sustenta a multa aplicada ao advogado, bem como a ordem de providências administrativas
.

Diante do exposto,

Decido:

I – Cancelo a sessão de julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, anteriormente designada.

II
– Aplico ao causídico multa no importe de 05 (cinco) salários mínimos, por ato atentatório à dignidade da justiça
.

III –
Intime-se o causídico para, em 05 (cinco) dias, pagar a multa imposta, sob pena de protesto. Havendo inércia, desde já ordeno seja remetida certidão ao setor competente
.

IV –
Tendo em vista a certidão de fls. 376, nomeio a Defensoria Pública para assisti-lo
.

V –
Designo para o dia 13 de abril de 2020, às 09h00min, sessão de julgamento perante o Tribunal Popular do Júri
.

VI – Intimem-se as partes, testemunhas arroladas [em caso de não localização nas intimações anteriores, deverá ser intimada a parte que arrolou para indicar o endereço atual, em até 10 (dez) dias antes da sessão, sob pena de prejuízo da prova], intimem-se em seguida os srs. jurados.”

Pois bem.

A sessão do Tribunal do Júri estava designada para o dia
7.11.2019
.

O impetrante, após notificar o réu a respeito da renúncia (em
27.10.2019
), comunicou o Juízo sobre tal ato no dia
29.10.2019
, de modo que a autoridade coatora cancelou a sessão plenária (três dias antes da data marcada) e lhe aplicou multa correspondente a 5 (cinco) salários mínimos (CPP, art. 265), ao fundamento de que
“a conduta em apresentar somente já próximo da véspera, pedido de renúncia”
configuraria
“ato atentatório à dignidade da justiça”
.

Entretanto, ao contrário do entendimento da autoridade coatora, não evidencio que a conduta do impetrante configurou abandono do processo.

O advogado que renuncia ao mandato continuará a representar o constituinte durante os 10 (dez) dias posteriores à notificação (do cliente), nos termos do art. 112, § 1º, do CPC,
in verbis
:

“Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que
comunicou a renúncia ao mandante
, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1º
Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo
.”

Se a renúncia foi comunicada ao mandante em
27.10.2019
, a obrigação processual do impetrante na permanência da representação do seu cliente findaria em
6.11.2019
–
ou seja, no dia anterior ao julgamento
–, a elidir a fundamentação da autoridade coatora de que
“o réu ainda estaria sob a representação do causídico”
na sessão plenária.

O abandono processual, apto a ensejar a incidência da sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário (TJMT, MS N.U 1006339-48.2018.8.11.000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 11.7.2018).

De mais a mais, a autoridade coatora ignorou que, antes de transcorrer o prazo previsto art. 112, § 1º, do CPC, o réu compareceu em cartório, no dia
31.10.2019
(
sete dias antes da sessão do Júri
), e revogou os poderes anteriormente outorgados ao impetrante, ocasião em manifestou o desejo de ser representado pela Defensoria Pública.

O Código de Processo Civil – aplicável por força do art. 3º do Código de Processo Penal – prescreve que
“a parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado
constituirá, no mesmo ato, outro
que assuma o patrocínio da causa”
(art. 111).

Desse modo, verifica-se que o impetrante, além de não abandonar o processo, não mais detinha poderes para representar o réu, a justificar a exclusão da multa aplicada pela autoridade coatora, como, aliás, bem opinou a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu substancioso parecer, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir:

Ao prever o artigo 265, caput, do Código de Processo Penal, que "o defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários-mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis", parece induvidoso que a lei processual quer punir o efetivo abandono da causa pelo advogado, o que não ocorreu.

Ao que se observa dos autos, a renúncia ao mandato se deu em conformidade com o disposto nos artigos 112 do CPC e 267 do CPP (Id. Núm. 35500452).

Ocorre que, antes de transcorrido o prazo de 10 dias, previsto no § 1º, do art. 112 do CPC, o réu compareceu em cartório e revogou os poderes anteriormente outorgados ao impetrante, ocasião em manifestou o desejo de ser defendido pela Defensoria Pública.

A partir daí, em que pese a nobre intenção do magistrado em dar celeridade ao desfecho da ação penal, a meu ver, o impetrante já não detinha poderes legais para atuação em plenário.

Nesse quadro, a aplicação da multa prevista no art. 265 do CPP por abandono de causa se afigura incabível, visto que os poderes conferidos ao causídico foram revogados pelo próprio cliente, em data anterior ao dia designado à sessão de julgamento (aproximadamente uma semana). (...).

Em conclusão,
como houve previamente formalização da renúncia ao mandato e, logo em seguida, manifestação expressa do acusado em juízo requerendo a nomeação da Defensoria Pública para atuar em sua defesa, não há que se falar em aplicação da multa prevista no art. 267 do CPP ao impetrante por abandono de processo
.”
(Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça designado)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA
para cassar a multa aplicada ao impetrante, com exclusão de todos seus efeitos, nos autos da ação penal de Código 619586, em trâmite na 1° Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020